Tribunal: TCU
Processo: 020.749/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 723461, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 723461, função null, que teve como objeto Adequação do entreposto de pescado de Dois Irmãos do Buriti/MS. (no da TCE no sistema: 611/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1023/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor de Wlademir de Souza Volk, prefeito do município de Dois Irmãos do Buriti/MS, no período de 1o/1/2009 a 30/12/2014, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 723461/2009 (peça 8) , firmado entre o então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e aquele município, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Adequação do entreposto de pescado de Dois Irmãos do Buriti/MS." Considerando que, conforme consta no Parecer 1/2015-SFPA-MS, de 29/1/2015 (peça 64) , houve a execução parcial do objeto previsto, pois as obras, instalações, máquinas e equipamentos previstos foram todos constatados no local da obra, tendo sido identificadas, contudo, divergências quanto às placas ELS, cuja área medida fora maior do que a área especificada no documento fiscal (10,76 m2) , e quanto aos isopainéis, com área medida menor em relação ao constante no documento fiscal (311,61m2) ; Considerando que, conforme consta na Nota Técnica 2/2017-SAP/GAB-MAPA (peça 66) , as pendências posteriormente foram solucionadas, pois a empresa contratada efetuou o recolhimento do valor relativo aos itens cuja execução havia sido questionada, no montante de R$ 59.492,49, em 7/8/2015; Considerando que, conforme Parecer Técnico Conclusivo 2/2021-DAP/SFA-MS/SE/MAPA (peça 68) , a execução parcial não comprometeu o funcionamento do empreendimento, razão pela qual a execução física do convênio foi aprovada; Considerando que, nada obstante a empresa ter feito a restituição à conta do convênio, o valor não havia sido repassado à União, conforme relatado na Nota Técnica 001/2019-SFA/MS -MAPA (peça 67) , razão pela qual foi dado seguimento à presente TCE; Considerando que tal valor teria sido aplicado na conta de investimentos e ali permaneceu até 29/6/2023, quando foi então resgatado e restituído à União, no total de R$ 78.010,91 (peça 122) , elidindo, por conseguinte, o dano que ensejou esta tomada de contas especial; Considerando a inexistência de outras irregularidades relativas à execução física e/ou financeira do Convênio 723461/2009; Considerando os pareceres uniformes emitidos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 123-126) ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do RITCU c/c o art. 5o, caput , da IN/TCU 71/2012, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) arquivar o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Pesca e Aquicultura. 1. Processo TC- Processo 020.749/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Wlademir de Souza Volk (XXX.177.101-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Dois Irmãos do Buriti-MS. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.